Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731686-65.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE, KELLY CRISTINA DA SILVA IMPETRANTE: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o pedido liminar fora analisado em sede de plantão judicial (Num. 29591161), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator